Tribunal: CARF
Processo: 10880.927596/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927596/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.575 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado pelo contribuinte, no decorrer do processo administrativo, dos
valores retidos, por outros meios de prova além do informe de rendimentos,
cabe reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
integral ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório de R$ 123.117,07, já incluído
o concedido pelo despacho decisório, e homologar as compensações até o limite do crédito ora
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927596/2014-96
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-63.907, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 00188.14744.250210.1.3.03-
5068, data da transmissão 25.02.2010, com a utilização de crédito oriundo de Saldo
Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referente ao exercício de
2010, período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009, no valor de R$ 123.117,07.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária - Derat/SP, datado de 07/08/2014, doc. de fls. 175,
reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 51.871,00, bem como,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
01875.14187.040310.1.3.03-8487 e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP no 35236.19093.150310.1.3.03-0840, 24696.94457.250310.1.3.03-6942
e 42592.01076.190310.1.3.03-1436 em face de serem confirmadas parcialmente as
parcelas que compuseram o crédito pleiteado, conforme quadro abaixo:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Relata que em sede de argüições há de ponderarmos que a controvérsia
repercute unicamente no descumprimento legal da obrigação do recolhimento, por
retenção, da CSLL dos responsáveis tributários;
Informa que as provas juntadas nos autos comprovam o ingresso financeiro
acerca do adimplemento das faturas que contiverem o destaque da CSLL fora pelo
valor líquido. Ou seja, a recorrente não se apropriou do crédito tributário.
Argumenta ainda quanto ao direito e das postulações que as provas apartadas no
que concerne a RETENÇÃO da CSLL, demonstram com exatidão o montante de R$
123.117,07 e estão contidos no Comprovante Anual de Retenção;
Alega ainda que se há divergência ou contraste com os dados constante na base
da Receita Federal, tal inconsistência não é motivo para vedação à homologação total
de suas compensações, haja vista que não compete ao contribuinte conferir se o
responsável pela legislação extinguiu a exação;
Destaca que a responsabilidade pela sujeição passiva, nestes casos, é sempre do
contratante tido como contribuinte indireto, assim tem se posicionado
majoritariamente os Tribunais Superiores. Reproduz ementa sobre Retenção e
Recolhimento de Contribuição Previdenciária.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

Por fim, requer seja dado provimento a Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar a decisão proferia homologando as compensações declaradas.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
Relação das Notas Fiscais pelos Tomadores de Serviços;
Cópia do Extrato da Conta Corrente Bancaria;
Cópias das Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2010
JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL
E
MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância
administrativa, em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO.
O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
na Fonte - Pessoa Jurídica é documento hábil para comprovar a retenção na
fonte do imposto de renda a ser deduzido pela beneficiária dos rendimentos
indicado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ.
Ausentes os comprovantes anuais de retenção e, inexistindo DIRF
relacionada aos créditos de retenção não reconhecidos, mantém-se o
despacho decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/04/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/05/2017 (fls. 195 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

- alega contradições contido na decisão recorrida, pois no seu entender, a prova
pelo recolhimento do IRRF e suas obrigações acessórias é da fonte pagadora, deveres que não
cabem à recorrente;
- no mérito, reitera seu direito.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa de PER/Dcomp, transmitida em 25/02/2010, com a
utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 123.117,07. O despacho decisório, proferido em 07/08/2014, reconheceu
parcialmente o crédito no montante de R$ 51.871,00. A parcela não reconhecida decorre de
divergências nas informações de retenções na fonte, que compõem integralmente o crédito
pleiteado.
Em impugnação, procura comprovar seu direito creditório baseado em retenções
com as notas fiscais dos serviços prestados.
Em análise, a decisão da DRJ denegou o pleito do contribuinte, pois verificou que
faltavam informes de rendimentos. Em recurso voluntário, aduz que comprovara a retenção, não
apenas com os informes, e haveria previsão na jurisprudência para tanto.
Compulsando os autos, verifico que as retenções não caracterizadas como
comprovadas são as seguintes:

Ou seja, dos R$ 123.117,06 de direito creditório pleiteado, foram confirmados R$
51.871,00, e a diferença não confirmada foi de R$ 71.246,07 (montante da tabela acima), por
conta de “retenção na fonte não comprovada”, conforme análise do crédito que fundamenta o
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

despacho decisório (fl. 178/180). Tais valores, neste primeiro momento, não foram declarados
em DIRFs de terceiros, pelo que os sistemas da Receita Federal rejeitou tais valores.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte suscita que as retenções
acima, estão com provas substanciais colacionadas aos autos, o que demonstraria o destaque da
CSLL notas fiscais. Igualmente, procura provar que o adimplemento das notas fiscais foi pelo
valor líquido, não se apropriando do crédito tributário em questão.
Para tanto, apresentou as notas fiscais conforme listagem das fls. 32/33, cujas
cópias estão de 34 a 81 para comprovar as retenções de CSLL pelo tomador de serviços cujo
CNPJ raiz é 05.345.215.
Para o CNPJ 05.345.215/0011-30, o total das retenções de CSLL (1%) é de R$
8.991,48, conforme tabela abaixo:

Para o CNPJ 05.345.215/0012-10, o total das retenções de CSLL (1%) é de R$
9.517,60, conforme tabela abaixo:

Para o CNPJ 05.345.215/0013-00, o total das retenções de CSLL (1%) é de R$
20.511,53, conforme tabela abaixo:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

A listagem de fls. 82/93, cujas cópias das notas fiscais estão de 84 a 114 para
comprovar as retenções de CSLL pelo tomador de serviços cujo CNPJ 01.270.232/0002-03, no
total retido de R$ 20.511,53, conforme tabela abaixo.

Todas as listagens e respectivas notas fiscais foram conferidas por este relator.
A decisão recorrida, apesar de comprovado pelo contribuinte conforme as notas
fiscais especificadas acima da retenção sofrida, não concedeu estes direitos creditórios por não
ter apresentado o comprovante de rendimentos, obrigado pela pessoas jurídicas que efetuarem a
retenção.
Contudo, tal matéria já se encontra disciplinada no âmbito administrativo com o
advento da súmula Carf no 143, que assim disciplina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927596/2014-96

Assim, entendo que está provado nos autos, por outros meios (notas fiscais de
serviços), da integralidade da retenção sofrida.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido da DAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário, para reconhecer o montante pleiteado no
autos (incluindo o já concedido no despacho decisório) de R$ 123.117,07.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital